Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705350-04.2020.8.07.0018 RECORRENTE: THAIS DOS SANTOS BARBOSA RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da demonstração da hipossuficiência do autor quanto à capacidade de produzi-la, o que não restou comprovado no caso em análise. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a mera expectativa de nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas oferecido no edital convola-se em direito subjetivo à nomeação na hipótese em que, após a homologação, durante o prazo de validade do certame e existindo cargos vagos, a Administração Pública, preterindo os aprovados no concurso, nomear servidores, em caráter precário, para exercer atribuições semelhantes às do cargo objeto de provimento pelo concurso. 3. Inexistindo comprovação de que a autora/apelante foi preterida de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, não se mostra possível determinar a nomeação pleiteada. 4. Apelo não provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, sobretudo quanto à comprovação de que a recorrida, durante o prazo de validade do concurso, a preteriu em sua nomeação, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa ao artigo 1.026 do CPC, requerendo o afastamento da multa processual, pois a oposição dos embargos de declaração não teria qualquer intuito protelatório. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 3 da própria ementa do julgado, no sentido de que “Inexistindo comprovação de que a autora/apelante foi preterida de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, não se mostra possível determinar a nomeação pleiteada”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 1.026 do CPC, pois, consoante pacífica jurisprudência do STJ, "a análise do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, que trata da penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ" (AgInt no REsp 1851731/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/9/2021). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1325732, Relator Min. NUNES MARQUES, DJe 10/8/2021). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1325715 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009